Tribunal: TJDFT
Processo: 0007039-03.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0007039-03.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. EMBARGADO: ABREU FARIA, GOULART &amp; SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme a certidão de ID 9332821, os autos do presente processo foram digitalizados e as partes intimadas para que se manifestassem quanto à conformidade dos autos eletrônicos com os físicos, retirando as peças juntadas ao processo físico (no 2015.01.1.033950-9) em caso de ausência de impugnação. O prazo concedido decorreu sem que houvesse qualquer manifestação sobre eventuais desconformidades (ID 11091181). Contudo, verifica-se que a peça dos embargos de declaração de ID 9332701, opostos por BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. e pendente de julgamento, encontra-se incompleta, pois ausente a folha 362 dos autos físicos, na qual contém parte da fundamentação do recurso, impossibilitando, por conseguinte, sua análise pelo colegiado. Nesse contexto, intime-se a embargante, BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A., para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos a peça completa dos embargos de declaração de ID 9332701 para viabilizar a análise e o julgamento do recurso. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2021 10:11:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator